Tribunal: CARF
Processo: 10510.724760/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.724760/2011-71
ACÓRDÃO
2302-004.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TENISON CAVALCANTE BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente se admite a dedução dos valores correspondentes a pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino, observados os comprovantes
apresentados, quando destinados à instrução do contribuinte, seus
dependentes ou alimentandos em virtude de cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAUDE.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes. Admite-se a dedução dos valores
correspondentes a pagamentos efetuados a empresas de planos de saúde,
apenas quando destinados à cobertura de despesas com o tratamento do
contribuinte e de seus dependentes, declarados na declaração de ajuste
anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724760/2011-71
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 41/50):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.5/11), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2009, ano-calendário de 2008, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
saldo de imposto a pagar de R$ 1.365,64 para R$ 7.177,99. O imposto
suplementar apurado, no valor de R$ 5.812,35, acrescido de multa de oficio e
juros de mora calculados até 31/10/2011, perfaz um crédito tributário de R$
11.597,96.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações :
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 1.996,75.

- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 3.311,76.

- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.592,29.

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 13.235,01.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724760/2011-71
3

Cientificado da autuação em 16/11/2010 (fls.23), o contribuinte apresentou
impugnação em 14/12/2011 (fls.2), insurgindo-se contra parte do Lançamento.
Quanto às despesas médicas, contesta unicamente a glosa com o Plano de Saúde
informado, no valor de R$ 2.934,49, alegando tratar-se de gasto próprio e com
seus familiares, conforme documentos apresentados. Relacionado à dependente
Talitha Silva Cavalcante Bezerra, com idade até 24 anos, informa a mesma cursar
instituição de ensino superior. Quanto à despesa de instrução com o Colégio
Monte Cristo, alega, também, ter sido realizada em beneficio de sua filha, Talitha
Silva Cavalcante Bezerra, informada como dependente. Por fim, quanto à Pensão
Alimentícia, diz trazer documento para respaldar a despesa, realizada em
benefício de sua neta, Thalynne Bezerra Silva Cavalcante.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ/RJ1, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo as
seguintes deduções:
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
(...)
Assim, restando demonstrado que o pagamento em favor de Thallyne Bezerra
Silva Cavalcante, neta do contribuinte, ocorreu em cumprimento de acordo
homologado judicialmente, há que se afastar a glosa para considerar no Ajuste o
valor de R$ 1.996,75.
(...)
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Assim, tendo em vista a aceitação unicamente de sua filha, Talitha Silva
Cavalcante Bezerra, no rol de dependentes, restabeleço a despesa no valor de R$
450,91.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 55/57) que devem ser consideradas as despesas com instrução,
vez que realizada em benefício de sua filha Talitha Silva Cavalcante Bezerra, a qual era menor de
24 anos e aluna matriculada e cursava em Instituição de Ensino Superior, UFRPE - Universidade
Federal Rural de Pernambuco. Quanto às despesas médicas, junta “fichas financeiras” emitidas
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724760/2011-71
4
pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), indicando a retenção na fonte do valor relativo ao
plano de saúde “Capesesp” do Servidor contribuinte, tendo como dependente a filha Talitha Silva
Cavalcante Bezerra (conforme página do Sigepe - Sistema de Gerenciamento de Pessoal).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
DESPESAS MÉDICAS
Quanto às despesas médicas, o contribuinte contesta unicamente o valor
relacionado ao plano de saúde CapSaude. Alega que efetuou pagamento no valor total de R$
5.460,91 em benefício próprio e de seus familiares, conforme comprovante de rendimentos
(Fichas Financeiras da FUNASA, órgão que era servidor) que anexa aos autos.
Não obstante, conforme esclarecido pela decisão de piso, a autoridade fiscal,
baseada nas Fichas Financeiras de e-fls. 32/33, elaborou demonstrativo consolidado às e-fls.38 dos
pagamentos efetuados ao Plano de Saúde por beneficiário. A autoridade considerou dedutível o
pagamento de R$ 2.526,42, realizado em benefício do próprio contribuinte, afastando a dedução
dos pagamentos relacionados a quatro pessoas (filhos e cônjuge) não arroladas ou não aceitas na
DAA como dependentes (e-fl. 9).
De acordo com regramento contido no inciso II do § 2o do art. 8o da Lei n.
9.250/1995, somente são dedutíveis os valores pagos a planos de saúde contratados em favor do
próprio contribuinte ou das pessoas incluídas como dependentes na declaração de ajuste anual.
Considerando a aceitação de sua filha, Talitha Silva Cavalcante Bezerra, no rol de
dependentes, a decisão de piso já restabeleceu a despesa no valor de R$ 450,91. Restando
mantida a glosa contestada de R$ 2.483,58, relativa as despesas médicas com o plano CapSaude.
Ocorre que, o valor remanescente da glosa refere-se aos dependentes do plano (e-
fls. 38 e 61)Thiago Augusto Silva Cavalcante Bezerra, Thassiana Hellen A Silva Cavalcante Bezerra
(filhos) e Maria Das Dores Silva Cavalcante Bezerra (cônjuge).
Conforme de verifica da declaração de ajuste anual (e-fl. 16), tais beneficiários não
foram incluídos como dependentes na DIRF, o que impede a dedução dos valores.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.327 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724760/2011-71
5
2
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O recorrente defende que devem ser consideradas as despesas com instrução, vez
que realizada em benefício de sua filha Talitha Silva Cavalcante Bezerra, a qual era menor de 24
anos e aluna matriculada e cursava em Instituição de Ensino Superior, UFRPE - Universidade
Federal Rural de Pernambuco.
O contribuinte apenas juntou aos autos o Diploma de conclusão de curso de
Zootecnia de sua filha Thalita Bezerra (e-fl. 56) e a Declaração da Universidade Federal (observa-
se, faculdade pública) atestando que a filha é aluna regularmente matriculada no curso de
zootécnica.
Assim, muito embora solicite seja afastado integralmente o lançamento, não trouxe
qualquer comprovação da despesa informada (e.g. comprovantes de pagamento ou recibos).
Sendo assim, mantenho a glosa sobre as despesas com instrução, considerando a
ausência de comprovação.

3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 78
DF CARF MF
Original